Tribunal: STF
Processo: HC 270010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 157, caput, c/c o art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Direito de se recorrer em liberdade. Decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Ausência de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.